Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-72.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013010-72.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CESAR DA SILVA TEODORO - CPF: 058.985.801-74 (APELANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), PAY 4 PLAY SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.825.531/0001-49 (APELADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CESAR DA SILVA TEODORO

APELADO:

PAY 4 PLAY SERVICOS LTDA e PICPAY SERVICOS S.A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, I, e 321,
p.u
., do CPC, sob alegação de não cumprimento de determinação de emenda à petição inicial. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, bem como pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (
ii
) saber se houve efetiva inércia da parte autora apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de emenda adequada à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), não afastada por elementos concretos em sentido contrário, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da
CF/1988.

4. Comprovada renda modesta, existência de registros negativos e despesas ordinárias, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

5. O indeferimento da petição inicial exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada da parte após oportunizada a emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

6. A interpretação do referido dispositivo deve observar os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), que orientam a atuação jurisdicional para viabilizar a solução substancial da controvérsia.

7. Evidenciada a adoção de providências concretas pelo autor para sanar vícios da inicial, mediante apresentação de documentos, fundamentos jurídicos e regularização da representação processual, afasta-se a hipótese de abandono ou inércia.

8. A sentença recorrida incorre em vício de fundamentação ao não examinar, de forma concreta, o conteúdo da emenda apresentada, limitando-se a afirmação genérica de descumprimento.

9. Ainda que houvesse eventual insuficiência na emenda, caberia ao juízo oportunizar nova complementação ou promover o saneamento do feito, sendo inadequada a extinção prematura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com deferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada da parte, não se configurando quando evidenciadas diligências concretas para cumprimento da determinação judicial. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe ao magistrado
a adoção de medidas que viabilizem o prosseguimento do feito, sendo inadequada a extinção do processo por vícios sanáveis. 3. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 99, § 3º, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.02.2019; TJMT, AI nº 1002080-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CESAR DA SILVA TEODORO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não teria cumprido as determinações de emenda à petição inicial
.

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Nulidade da sentença por inexistência de abandono da causa.

Recurso
tempestivo
e custas recolhidas
.
(
ID
nº
204967160
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CESAR DA SILVA TEODORO

APELADO:
PAY 4 PLAY SERVICOS LTDA e PICPAY SERVICOS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação interposto por CESAR DA SILVA TEODORO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não teria cumprido as determinações de emenda à petição inicial.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, constato que a controvérsia comporta solução sem maiores digressões.

Passo ao exame das teses deduzidas no apelo.

Preliminar.

Postula a reforma da sentença, a fim de que sejam concedidos ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, tanto no primeiro grau quanto em sede recursal.

O apelante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, inclusive em sede recursal.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova em sentido contrário.

No caso em exame, referida presunção não apenas subsiste, como se encontra devidamente corroborada pelos elementos constantes dos autos. Com efeito, verifica-se que o recorrente percebe renda mensal aproximada de R$ 1.900,00, ostenta múltiplas inscrições em órgãos de proteção ao crédito — ao todo, sete registros negativos —, além de comprovar despesas ordinárias com moradia.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, conduz à compreensão de que a concessão do benefício não está condicionada à demonstração de estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a evidência de que o custeio das despesas processuais comprometerá a subsistência da parte.

Inexistindo, por outro lado, qualquer elemento apto a infirmar a alegada hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que o recebimento de renda mensal inferior a três salários-mínimos constitui indício robusto de hipossuficiência econômica, justificando a concessão da gratuidade de justiça.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo apenas afastá-la mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo exigida a demonstração
de miserabilidade absoluta, mas sim de dificuldades financeiras que impeçam o custeio do processo sem prejuízo à subsistência. O agravante comprovou, por meio de documentos, que é aposentado e recebe renda líquida mensal de R$ 813,23, montante inferior a três salários-mínimos, corroborando sua alegação de hipossuficiência financeira. IV. DISPOSITIVO Recurso provido." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10020806320258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 24/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025)

Dessarte, defiro a gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, a
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à correta aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil.

Pela literalidade do referido dispositivo, o indeferimento da petição inicial somente se legitima quando, oportunizada a emenda, a parte deixa de atender, de forma injustificada, à determinação judicial.

Todavia, a interpretação da norma não pode se dar de forma isolada. Impõe-se sua leitura sistemática, em harmonia com os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), os quais orientam a atuação jurisdicional no sentido de viabilizar, tanto quanto possível, a solução de fundo da controvérsia.

Sob a ótica teleológica, o instituto da emenda à inicial destina-se justamente a evitar o perecimento do direito de ação por vícios sanáveis, prestigiando-se o acesso à ordem jurídica justa.

No caso em exame, a premissa adotada na sentença — de inércia do autor — não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o apelante promoveu diligências concretas no sentido de atender à determinação judicial, notadamente:

i) apresentou fundamentação jurídica acerca da responsabilidade da instituição financeira, inclusive sob a perspectiva de falha nos mecanismos de compliance e prevenção a fraudes;

ii
) juntou comprovantes de transferências realizadas via PIX, evidenciando a destinação dos valores à corré, bem como a intermediação da instituição financeira;

iii
) acostou documentos pessoais, comprovantes de renda, extratos de negativação e despesas;

iv
) regularizou a representação processual mediante a juntada de instrumento de procuração.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de efetiva tentativa de adequação da petição inicial, afastando, por conseguinte, a hipótese de inércia absoluta apta a ensejar o indeferimento.

A decisão recorrida, entretanto, não procede à análise concreta do conteúdo da emenda apresentada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, o descumprimento da ordem judicial, o que revela inequívoco vício de fundamentação.

Ora
, ainda que se admitisse, por hipótese, a insuficiência dos esclarecimentos prestados pelo apelante — o que não se verifica no caso concreto —, o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução substancial da controvérsia, afastando-se a extinção do processo por meras irregularidades formais.

Nessa linha, mesmo que se cogitasse de eventual deficiência pontual na emenda apresentada, o que não se evidencia de forma clara, a providência adequada seria a renovação da intimação para complementação ou o saneamento do feito, e não a extinção prematura da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º do CPC/2015, impõe ao magistrado o dever de buscar, sempre que possível, a solução do litígio com análise do mérito, evitando-se a extinção do processo por questões meramente formais." (STJ, REsp 1.698.344/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Portanto, no caso em exame, não se identifica qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito, porquanto a petição inicial, após as emendas promovidas, observa os requisitos legais para a propositura da demanda, evidenciando-se, assim, a ocorrência de
error
in procedendo
, a impor a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para
anular
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento do processo na origem, com a apreciação da petição inicial emendada e adoção das providências necessárias ao desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

Inaplicável arbitramento de honorários no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026